Tribunal: TJBA
Processo: 8035290-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035290-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: S. D. S. C. e outros

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO IMEDIATA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DIÁRIO. REDUÇÃO DO TETO ESTABELECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a internação imediata de paciente, fixando multa diária de R$10.000,00, limitada ao teto de R$1.000.000,00, em caso de descumprimento.

Definir, eis a questão, se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e se o valor da multa cominatória fixada revela-se adequado e proporcional ao caso concreto.

Demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da indicação médica expressa de internação imediata para avaliação da equipe cirúrgica, impõe-se a manutenção da tutela de urgência. A multa diária constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sobretudo em matéria relacionada ao direito à saúde, por isso, no caso concreto, observa-se que foi fixada em patamar proporcional e suficiente à efetividade da medida. Entretanto, o teto estabelecido revela-se exorbitante.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para manter a tutela de urgência e e limitar o teto a R$200.000,00, preservando-se, no mais, a decisão agravada.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil, arts. 300 e 537. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035290-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como apelada S. D. S. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,